Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As alegações de que o acórdão não analisou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, nem, tampouco, a eficácia da coisa julgada em razão da decisão proferida no agravo de instrumento não foram apresentadas em sede do apelo, sendo incabível alegá-las neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que a embargante não adquiriu o maquinário especificado no contrato celebrado, nem, tampouco, solicitou ao órgão garantidor dos recursos financeiros - BNDES, a possibilidade de sua substituição e que o Banco do Brasil, agente intermediador do contrato, não possui poderes para anuir com nenhuma alteração ou aditivo contratual.
2.2. Também foi claro e coerente ao anotar que não existe documento comprovando a liberação pelo Banco do Brasil da substituição do maquinário, reafirmando que tal liberação caberia apenas ao BNDES, enquanto órgão garantidor dos recursos financeiros contratados, sem apontar a necessidade de sua inclusão na discussão judicial, mas sim reiterando que a alteração contratual deveria ser analisada e autorizada pelo banco financiador, e não pelo banco intermediador.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.